Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO VEDADA. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel em análise ostenta, de fato, status de bem de família.
2. As interpretações teleológica e sistemática, à luz dos princípios do patrimônio mínimo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia não têm o condão de afastar os requisitos legais fixados na lei acerca do bem de família.
3. A caracterização de um imóvel como bem de família não impede a penhora dele, nem a averbação dessa constrição na matrícula do imóvel, mas apenas a alienação judicial do bem em decorrência da penhora, pois a finalidade da norma é proteger o direito de moradia da família do devedor. Precedentes.
4. O impedimento da penhora e da respectiva averbação pode permitir ao devedor a venda do bem e a utilização do montante apurado em finalidade diversa. Tal circunstância violaria os direitos do credor e configuraria hipótese de fraude à execução, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade (AREsp no 1.097.404/RS, AgRg no REsp no 1.293.150/SP e AgRg no AREsp no 334.975/SP).
5. Cabe ao credor decidir se é conveniente manter o gravame averbado mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.